Tribunal: TJSP
Processo: 2170275-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multas e indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência e determina a retirada de animais (duas cachorras) das dependências do condomínio - Agravo interposto pelo réu - Necessidade de se averiguar com maior exatidão o nível de periculosidade dos cães, se houve prévia advertência

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multas e indenização por danos morais - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência e determina a retirada de animais (duas cachorras) das dependências do condomínio - Agravo interposto pelo réu - Necessidade de se averiguar com maior exatidão o nível de periculosidade dos cães, se houve prévia advertência e se a permanência dos animais está em afronta a normas do estatuto do condomínio - Controvérsias a serem dirimidas após a fase de produção de provas - Acolhimento da parcial da pretensão recursal para suspender a ordem voltada a determinar ao agravante que retire os animais das dependências do condomínio, com as ressalvas de que deverá mantê-los no interior de sua residência e se abster de circular ou permanecer com eles nas áreas comuns e de permitir que tenham acesso às áreas comuns - Recurso parcialmente provido